Tribunal: TJMT
Processo: 1013280-14.2018.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013280-14.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0001-42 (IMPETRANTE), ADELIAN DE MORAES CAJANGO OLIVEIRA - CPF: 951.565.851-91 (IMPETRANTE), AMADEU DE MAGALHAES QUEIROZ - CPF: 815.083.871-68 (IMPETRANTE), CERLEY TEIXEIRA DA CRUZ - CPF: 014.438.001-39 (IMPETRANTE), LAURIANE SALLE SOARES DAS NEVES - CPF: 935.495.041-87 (IMPETRANTE), LUSIENE GOMES PINHEIRO SANTOS - CPF: 016.172.331-45 (IMPETRANTE), MARIA AURENICE PEREIRA AGUIAR - CPF: 049.298.901-01 (IMPETRANTE), MARLETE DA SILVA LEITE - CPF: 975.521.191-87 (IMPETRANTE), MONICA GORETH DE PAULA SANTOS - CPF: 048.751.201-41 (IMPETRANTE), SHEILA RIBEIRO SALES - CPF: 014.930.451-05 (IMPETRANTE), TATIANA MACEDO DE LIMA - CPF: 013.266.061-07 (IMPETRANTE), JOSE PEDRO GONÇALVES TAQUES (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTA DA RELATORA. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATOS CLASSIFICADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DESISTÊNCIA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS – LIMINAR – INDEFERIMENTO –
- ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SEGURANÇA DENEGADA.

Ainda que superada a preliminar de decadência, o

suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte

impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a

" desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso

público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a

existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da

impetração.

Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

MANDADO DE SEGURANÇA Nº. 1013280-14.2018.8.11.0000

IMPETRANTES: LAURINE SALLES SOARES E OUTROS

IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de
Mandado de Segurança

com Pedido de Liminar
impetrado por
Laurine Salles Soares e Outros
contra ato imputado ao
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso e Outro,
objetivando as suas nomeações e posse para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, nas cidades de Barra do Garças, Cuiabá, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Querência, Sinop e Várzea Grande.

Alegam os Impetrantes, em apertada síntese, que participaram do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo visa ao preenchimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional do qual restaram classificados da seguinte forma:

Barra do Garças
-

LAURIANE SALLES SOARES – 9º lugar; SHEILA RIBEIRO SALES – 13º lugar, do qual foram ofertadas 09 (nove) vagas;
Cuiabá
- MONICA GORETH DE PAULA SANTOS – 114º lugar e AMADEU DE AMAGALHÃES QUEIROZ – 116º lugar; do qual foram ofertadas 103 (cento e três) vagas;

Nova Xavantina
- MARLETE DA SILVA LEITE – 6º lugar; do qual foram ofertadas 5 (cinco) vagas;
Pontes e Lacerda
- LUSIENE GOMES PINHEIRO SANTOS – 12º lugar; do qual foram ofertadas 11 (onze) vagas;
Querência
- MARIA AURENICE PEREIRA AGUIAR – 8º lugar; do qual foram ofertadas 5 (cinco) vagas;
Sinop
- TATIANA MACEDO DE LIMA – 32º lugar e CERLEY TEIXEIRA DA CRUZ – 34º lugar, do qual foram ofertadas 28 (vinte e oito) vagas;
Várzea Grande
- ADELIAN DE MORAES CAJANGO OLIVEIRA – 54º lugar; do qual foram ofertadas 52 (cinquenta e duas) vagas.

Argumentam que, o item 12.3 do edital, estabelece a classificação final do concurso seria composta pelos candidatos aprovados em todas as etapas acima citadas e dentro do número de vagas, mais o
Cadastro Reserva de 50% das vagas, por cargo/perfil/município
, além dos candidatos com deficiência, habilitados em todas as etapas do Concurso Público.

Afiançam

que, o resultado final e a respectiva homologação foram divulgados no DOEMT 27192, de 31 de janeiro de 2018, sendo que o prazo de validade do concurso é de 2 anos, conforme item 14.2 do Edital.

Relatam que, lograram êxito em todas as etapas do concurso, sendo que os mesmos compuseram o cadastro reserva para o cargo citado, e, em virtude da desistência dos candidatos em melhor colocação em assumirem o cargo,
adquiriram a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso

e, por isso, passaram a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, sendo que as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcançam suas classificações.

Asseveram que, o presente não se funda na expectativa de direito dos Impetrantes que compõem o cadastro reserva, mas no fato de que
os mesmos passaram a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados
e convocados para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.

Afirmam que, há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo por si só a necessidade de preenchimento, possuem o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza.

Assevera que, o presente
mandamus
não se funda na expectativa de direito do Impetrante que compõe o cadastro reserva, mas no fato de que
o mesmo passou a figurar dentro do número de vagas ofertadas no concurso em questão, em virtude da desistência dos candidatos aprovados
e convocados para tomar posse, o que caracteriza o direito subjetivo à nomeação.

Afirma que, há demonstração inequívoca da necessidade premente e inadiável de provimento dos cargos e que as vagas se mostram expressamente existentes e havendo por si só a necessidade de preenchimento, possuem o direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza.

Forte nesses argumentos, requer liminarmente, a nomeação no referido cargo, determinando a sua imediata convocação pelo Estado de Mato Grosso.

Esta Relatora indeferiu o pedido de liminar, conforme ID n. 5032181.

Contra essa decisão, os Impetrantes interpuseram Agravo Interno (ID n. 5709898), em que a Turma Julgadora das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, desproveu o recurso (ID n. 15012959).

Nas informações apresentadas (ID 6880829), o Impetrado pugna pela denegação da segurança.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID
5608936)
, manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 17 de agosto de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Turma:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Mandado de Segurança

com Pedido de Liminar
impetrado por
Laurine Salles Soares e Outros
contra ato imputado ao
Exmo. Sr.

Governador do Estado de Mato Grosso e Outro,
objetivando as suas nomeações e posse para o cargo de Apoio Administrativo Educacional – Manutenção de Infraestrutura/Limpeza, nas cidades de Barra do Garças, Cuiabá, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Querência, Sinop e Várzea Grande.

Denota-se dos autos que, os
Impetrantes, participaram do certame público regido pelo Edital nº. 01/2017-SEDUC, publicado em 4-7-2017, cujo objetivo era o preenchimento de cargos de Apoio Administrativo Educacional do qual restaram classificados da seguinte forma:

Barra do Garças
-

LAURIANE SALLES SOARES – 9º lugar; SHEILA RIBEIRO SALES – 13º lugar, do qual foram ofertadas 09 (nove) vagas;
Cuiabá
- MONICA GORETH DE PAULA SANTOS – 114º lugar e AMADEU DE AMAGALHÃES QUEIROZ – 116º lugar; do qual foram ofertadas 103 (cento e três) vagas;

Nova Xavantina
- MARLETE DA SILVA LEITE – 6º lugar; do qual foram ofertadas 5 (cinco) vagas;
Pontes e Lacerda
- LUSIENE GOMES PINHEIRO SANTOS – 12º lugar; do qual foram ofertadas 11 (onze) vagas;
Querência
- MARIA AURENICE PEREIRA AGUIAR – 8º lugar; do qual foram ofertadas 5 (cinco) vagas;
Sinop
- TATIANA MACEDO DE LIMA – 32º lugar e CERLEY TEIXEIRA DA CRUZ – 34º lugar, do qual foram ofertadas 28 (vinte e oito) vagas;
Várzea Grande
- ADELIAN DE MORAES CAJANGO OLIVEIRA – 54º lugar; do qual foram ofertadas 52 (cinquenta e duas) vagas.

Constata-se que, as razões do Impetrante se resumem em

afirmar a configuração dos pressupostos a ensejar a referida concessão da medida de liminar, porque, segundo alega, em virtude das desistências dos candidatos em melhores colocações em assumirem o cargo, adquiriu a posição dentro do número de vagas oferecidas pelo concurso e, por isso, passou a ter direito subjetivo à nomeação ao cargo, portanto as vagas não preenchidas pelos candidatos aprovados e que não tomaram posse, alcançam a sua classificação.

A celeuma da ação mandamental
cinge-se em saber se houve convolação
da mera expectativa de direito em serem nomeados em direito líquido e certo em razão da inércia de candidatos melhores classificados em concurso público.

Pois bem.

Como sabido, a mera expectativa de direito de candidato aprovado fora do número de vagas previsto no edital, transmuta-se em direito subjetivo à surgimento de vaga que preencha as vagas ofertadas pelo edital.

Sobre o tema, no julgamento do RE n.º 837.311, em sede de Repercussão Geral (Tema 784), o Supremo Tribunal Federal sedimentou o seguinte entendimento:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ.
CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO AO DIREITO DE NOMEAÇÃO. EXISTÊNCIA DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RE 873.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CABAL
. ARBITRARIEDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PROCESSO MANDAMENTAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento, pelo regime da repercussão geral, do RE 837.311/PI, relator o Em. Ministro Luiz Fux, fixou a respeito da temática referente a direito subjetivo à nomeação por candidatos aprovados fora das vagas previstas em edital a seguinte tese: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima."
2. Não comprovada de forma cabal, portanto, na forma do item 3 referido, a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, por parte da Administração Pública, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público, é correta a denegação da ordem mandamental. 3. O referido julgado do Supremo Tribunal Federal não impede por completo o reconhecimento do direito no caso de candidatos aprovados fora do número de vagas previsto em edital, mas apenas exige em tal situação uma atuação processual mais robusta do candidato, impondo-lhe o ônus de provar de modo rigoroso a situação arbitrária e imotivada de preterição. 4. A mera superveniência de lei criando vagos adicionais não configura por si o aventado direito ao provimento de cargo, à luz do aludido precedente judicial, sobremaneira porque o art. 169, § 1.º, incisos I e II, da Constituição da República, condiciona esse ato à observância de prévia dotação orçamentária e de autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias. 5. Nesse sentido, aliás, é o teor da própria Lei 13.057/2014, que em seus arts. 3.º e 5.º condiciona o implemento dessa criação adicional de cargos à observância desse art. 169 e das normas pertinentes da Lei Complementar 101/2000, assim como o provimento havendo de considerar a expressa autorização em anexo próprio da lei orçamentária anual com a respectiva dotação suficiente, de sorte que a impetração havia de produzir prova em tal sentido, inexistindo, contudo, essa quadra. 6. Por outro lado, bastante claro, a partir das provas coligidas, que as desistências não eram em número suficiente para alcançar a classificação final da candidata, de sorte que tampouco isso foi evidenciado de forma cabal, como propugna a repercussão geral assentada no RE 837.311/PI. 7. O art. 25 da Lei 12.016/2009 estabelece regra de descabimento de condenação em honorários advocatícios "no processo mandamental", expressão que reúne a ideia de ação e do procedimento subjacente, com a petição inicial, as informações da autoridade coatora, a intervenção do Ministério Público, a prolação de provimento judicial e, ainda, os recursos consequentes, de maneira a afastar a incidência do regime do art. 85, § 11, do CPC/2015. 8. Recurso ordinário em mandado de segurança não provido. ”

(RMS 52170/DF RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2016/0260783-6, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2 - SEGUNDA TURMA, Data do Julgamento: 8/11/2016, Publicado: 19/12/2016) ” [Destaquei].

In casu
, apesar de o Impetrante afirmar que ocorreram desistências tácita dos candidatos elencados na lista de classificação constantes do ID n.
4370295 – pág. 1 - 60
,
uma vez que não tomaram posse, para o cargo pleiteado,
fato que lhes impulsionariam entre os aprovados, não há provas dos fatos e das suas expressas desistências expressas.

Outrossim, não existe a renúncia tácita ao direito pelo simples fato dos candidatos não terem judicializado a questão ou não comparecido perante a Administração para serem empossados no cargo, uma vez que seria necessária a prova de que o Estado comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência, o que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, o entendimento jurisprudencial:

[...]

VII.
Ainda que superada a preliminar de decadência, o

suposto direito líquido e certo à nomeação e posse, pleiteado pela parte

impetrante, não pode atrelar-se à mera presunção de que houve a

" desistência tácita "de candidata melhor classificada no concurso

público, uma vez que a concessão de mandado de segurança pressupõe a

existência de prova pré-constituída do direito alegado, com a inicial da

impetração. O que inocorre, in casu, inadmitindo-se dilação

probatória
. VIII. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-MS 22.297; Proc. 2015/0310845-4; DF; Primeira Seção; Relª Minª Assusete Magalhães; DJE 25/4/2016);

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO ATIVO – AFASTADAS - MÉRITO –
CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS - ALEGADA CONVERSÃO DE EXPECTATIVA DE DIREITO EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO - DESISTÊNCIA TÁCITA DE CANDIDATOS MELHORES CLASSIFICADOS - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- SEGURANÇA DENEGADA. A análise da existência ou não de direito líquido e certo do impetrante a ser protegido pelo mandado de segurança não constitui questão preliminar, mas matéria de mérito do processo, e com ele deve ser apreciada. O que justifica a formação do litisconsórcio ativo necessário é a natureza da relação jurídica que impõe ao juiz decidir a lide de maneira uniforme para todas as partes, ou quando a lei determinar a sua formação.
Não existe a renúncia tácita ao direito de nomeação em concurso público pela simples ausência de judicialização da questão, eis que seria necessária a prova de que a Administração comunicou aos candidatos mais bem classificados e estes mantiveram-se silentes ou apresentaram pedido expresso de desistência.

(TJ-MS - MS: 14031469320198120000 MS 1403146-93.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 23/8/2019, Órgão Especial, Data de Publicação: 27/8/2019). [Destaquei]

Ademais,
não há

como falar em direito líquido e certo de nomeação do Impetrante, porque o

Administrador tem todo o prazo de validade do certame para nomear os candidatos, sendo certo que o concurso regido pelo Edital n. 001/2017-SEDUC foi homologado em 31-1-2018 e tem validade de dois anos, consoante item 14.2 do Edital, e, conforme consulta realizada

nesta data ao site
http://www2.seduc.mt.gov.br/documents/9314436/0/IOMAT/Concurso/Seduc.pdf/69561d30-d87b-1499-5093-a3c95eb73b3d
, foi prorrogado por mais 2 (dois) anos.

Assim, em que pesem os argumentos lançados na exordial, certo é que inexiste nos autos elementos capazes de indicar, de modo inconteste a tese de que o Impetrante passou a figurar dentro do número de vagas previsto no edital.

Desse modo, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora, impõe-se a denegação do mandado de segurança.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020